Tribunal: TJSP
Processo: 2076665-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma dos Tema 810 do STF e 905 do STJ –

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma dos Tema 810 do STF e 905 do STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076665-33.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA ZELIA MA-
CHADO, NANCY DE MOURA ALVARENGA BARALDO, MARLENE VIOLIN,
MARINHA LIDIA GOMES BRITTO, ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA, SOFIA
PERES TORRES ASSAD, OTILIA CARMONA LOCATELLI SILVA, FRAN-
CISCO PEREIRA SALES, DERCIO GARBIN, BRUNO CARLOS RICARDI,
RONE PEREIRA ALVES, OLIVEIRA DE PAULA LOPES, JOÃO ALVES PE-
REIRA, MARIA RUIZ PAULETTI, MARIA TEREZINHA LOCATELLI CAR-
MONA, AVANI VIOLIN BRANDT, DALVA COSTA MARTINS, CECILIA FI-
GUEIRA GARRIDO, MARIA ODETE VASCONCELOS FERNANDES, ESTER
GOMES BARDUCCI, EDINEIDE MENEZES, ECILDA VIOLIN, HELENA MA-
RIA BAUAB, GENI OLIVEIRA ROMÃO MAIO, FRANCISCO ALVES VEI,
MARIA APARECIDA FIGUEIREDO RIDOLPHO, IRMA TEREZINHA HANZIR,
IRENE DE ANDRADE CUNHA, MARIA MARGARIDA CARDOSO MALTA e
MARIA HELENA BASSAN DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no 31.059-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 2076665-33.
2017.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
MARIA ZÉLIA MACHADO e outros.
VOTO No 31.059.1
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STJ no
RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-
SE (Tema 810) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09
Acórdão recorrido em
conformidade com o acórdão paradigma dos Tema 810 do
STF e 905 do STJ Acórdão mantido.
Relatório
Esta C. 12a Câmara negou provimento ao recurso de a-
gravo de instrumento, manteve a decisão agravada que afastou a incidência
dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para
incidência dos índices da Lei 11.960/09. 1
Despachos da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Fls. 376/385 e 387/397.
2 Fls. 424/425 e 426/428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no 31.059-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do le-
ading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no 31.059-JV
4
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor e-
quivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a decisão que
determinou a aplicação do IPCA-E, quanto à correção monetária, e juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, logo
não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma
da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR